Tribunal: TJMT
Processo: 1047190-85.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047190-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fraude à Execução, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (AGRAVANTE), VALDIR FREY - CPF: 553.913.039-15 (AGRAVADO), JOAO NASSIF MASSUFERO IZAR - CPF: 001.044.671-00 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 815.622.501-59 (AGRAVADO), ROBENSON ALEXANDRO RUTSATZ - CPF: 061.059.749-30 (AGRAVADO), TIAGO CADORE - CPF: 957.446.221-87 (AGRAVADO), MARCELO MARTINS KLEYN - CPF: 004.614.380-70 (AGRAVADO), VILSON ANTONIO SCHMITT - CPF: 953.107.891-20 (AGRAVADO), MATHEUS AMELIO DE SOUZA BAZZI - CPF: 061.639.571-05 (ADVOGADO), SINVAL FRANCISCO SCHREINER - CPF: 030.711.819-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
CHARLES WURZIUS
.

AGRAVADO(S):
VALDIR FREY
E OUTROS
.

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO APREENDIDO EM INQUÉRITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA CUSTÓDIA E RESTITUIÇÃO.
ARTs
. 300 E 296 DO CPC. ART. 120 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento de Charles
Wurzius
contra decisão da 2ª Vara de Campo Verde/MT que, em tutela antecedente, revogou a urgência quanto ao veículo RAM/3500 (RRQ-0H16), porque o Juízo Criminal determinou a prevalência da custódia do bem no inquérito, com nova apreensão e depósito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o juízo cível pode manter/restabelecer a busca e apreensão do veículo apesar de decisão criminal superveniente que impõe sua custódia no inquérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência depende de probabilidade do direito e perigo de dano (CPC, art. 300) e pode ser revogada com mudança do quadro fático (CPC, art. 296).

Com o veículo submetido à jurisdição penal, a guarda e restituição devem ser decididas no juízo criminal, pela via do CPP, art. 120.

A manutenção de ordem cível concorrente gera sobreposição de comandos e insegurança, o que justifica a revogação.

Alegações de nulidade/contraditório e de fraude ou cadeia negocial exigem instrução e não afastam a necessidade de tratar a restituição na esfera penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A superveniência de decisão criminal que fixa a custódia de bem apreendido em inquérito autoriza a revogação da tutela cível, por afastar os requisitos do art. 300 do CPC.

A restituição de bem apreendido e vinculado à persecução penal deve ser requerida no juízo criminal, nos termos do art. 120 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 296 e 300; CPP,
arts
. 118 a 120 (especialmente art. 120).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1036636-91.2025.8.11.0000, Rel.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 04/02/2026, DJE 10/02/2026;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CHARLES WURZIUS

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (
PJe
n. 1002227-33.2025.8.11.0051) que, em tutela antecedente, revogou parcialmente a medida de urgência anteriormente deferida, notadamente no ponto referente ao veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16, sob o fundamento de que sobreveio deliberação do Juízo Criminal declarando a prevalência da custódia do bem no âmbito do inquérito, determinando nova apreensão e depósito em favor de corréu, bem como por entender infirmada a probabilidade do direito no cenário então apresentado.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão é nula e equivocada, por violação a dispositivos do Código Civil e do CPC/CPP, afirmando que a decisão
criminal foi proferida sem sua participação, em sigilo, embora seja vítima do inquérito e estivesse na posse do veículo por decisão cível anterior.

Aduz que não há decisão criminal sobre existência do fato/autoria que pudesse interferir na análise possessória e que a CPR utilizada para transferência do veículo seria nula por fraude ainda em apuração.

Requer, ao final, o provimento do recurso para restabelecer a busca e apreensão e a posse do veículo em seu favor.

Em decisão liminar, foi indeferida a atribuição de efeito suspensivo/antecipação da tutela recursal.

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões

defendendo o desprovimento e alegando, ainda, ilegitimidade passiva do agravado, por inexistência de vínculo contratual com o agravante e
por
as
CPRs
terem sido emitidas por terceiro (Tiago Cadore), apontando que sua atuação teria sido apenas como testemunha do negócio.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CHARLES WURZIUS
.

AGRAVADO(S):
VALDIR FREY
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se
t
rata
de
Agravo de Instrumento interposto por
CHARLES WURZIUS

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Verde/MT (
PJe
n. 1002227-33.2025.8.11.0051) que, em tutela antecedente, revogou parcialmente a medida de urgência anteriormente deferida, notadamente no ponto referente ao veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16
.

Pois bem. Passo a análise das teses apresentadas.

A controvérsia devolvida a esta instância é objetiva: verificar se a decisão que revogou a tutela de urgência
,
no ponto em que determinava a busca e apreensão/manutenção da apreensão do veículo RAM/3500, placa RRQ-0H16
,
deve ou não ser reformada.

Como se sabe, a tutela provisória exige a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano/risco ao resultado útil do processo), podendo ser revogada ou modificada a qualquer tempo, diante da alteração do quadro fático-probatório (art. 296 do CPC).

Nessa linha, não se trata de “sanção” ou “juízo definitivo”, mas de providência instrumental, de cognição sumária, voltada a preservar utilidade do processo.

No caso, a revogação impugnada se apoia em elemento superveniente decisivo: a informação de que o Juízo Criminal declarou a prevalência da custódia do veículo no âmbito do inquérito, determinando nova apreensão e disciplinando o depósito do bem, por entender presente o interesse da persecução penal.

E aqui está o ponto central: estando o bem apreendido e submetido à jurisdição penal, a disciplina de sua guarda e eventual restituição passa a observar, com primazia, as regras do Código de Processo Penal, especialmente porque se cuida de coisa apreendida ligada à apuração criminal.

Nessa hipótese, a pretensão de restituição deve ser formulada e decidida no próprio juízo criminal, pela via própria (CPP, art. 120), sobretudo quando houver dúvida sobre o direito do reclamante ou complexidade na matéria, o que
,
à evidência se apresenta em cenário de alegada fraude e disputa possessória derivada de negócio jurídico controvertido.

À proposito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AGRAVODEINSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. VEÍCULOS ARRENDADOS LOCALIZADOS EM PODER DE TERCEIROS EAPREENDIDOSPOR AUTORIDADE POLICIAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA PARA LIBERAÇÃO DOSBENS. COMPETÊNCIA DOJUÍZOCRIMINALPARA DECIDIR SOBRE ARESTITUIÇÃO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO NOS AUTOS DO INQUÉRITO EM TRÂMITE. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.CASO
EM EXAME

1.
Agravodeinstrumentocontra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida em ação de busca e apreensão cumulada com cobrança e indenização por danos morais e materiais, ajuizada com o objetivo de reaver a posse de veículos arrendados ao recorrido,apreendidospela Polícia Rodoviária Federal em decorrência de ilícitos penais atribuídos a terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a concessão de tutela provisória pelojuízocívelpara autorizar arestituiçãode veículosapreendidospor autoridade policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão dos veículos pelo órgão policial federal, com fundamento em irregularidades graves e prisão em flagrante do condutor, descaracteriza o perigo de dano atual e iminente exigido pelo art. 300 do CPC, pois osbensnão se encontram em local incerto ou sob risco de desaparecimento, mas sob a guarda do Estado.

4. A pretensão veiculada pelo agravante deixa de ter natureza meramente cautelar e passa a configurar pedido derestituiçãodebemapreendidoem posto fiscal da PRF, cuja apreciação é de competência exclusiva dojuízocriminal, conforme previsão dos
arts
. 118 a 120 do CPP.

5. Há inquérito policial instaurado, o que reforça a necessidade de apreciação do pedido derestituiçãonojuízocompetente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. Arestituiçãode veículosapreendidospor autoridade policial, quando vinculados à inquérito policial em trâmite, deve ser requerida na via própria, perante ojuízocriminal, sendo incabível a concessão de tutela provisória pelojuízocívelcom essa finalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 995,
p.u
.; CPP,
arts
. 118 e 120. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 5002463-52.2022.8.13.0313, Rel. Des. Áurea Brasil, j. 22.09.2022; TJ-MG, AC 1000019-014647-2001, Rel. Des. Sandra Fonseca, j. 25.06.2019.

(N.U 1036636-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Nessa moldura, não há espaço para a superposição de comandos judiciais conflitantes sobre o mesmo bem, sob pena de insegurança e inviabilização prática do cumprimento das decisões.

A decisão agravada, ao revogar a tutela para evitar sobreposição com providências da esfera penal e reconhecer a perda de lastro da probabilidade do direito, atuou com prudência e dentro dos limites do art. 300 do CPC, preservando a coerência do sistema e prevenindo conflito de competências.

Também não prospera a alegação de nulidade por violação ao contraditório e devido processo legal.

A revogação de tutela provisória, por sua própria natureza, admite contraditório diferido e reavaliação conforme as manifestações e elementos que ingressam nos autos; além disso, o agravante mantém íntegra a possibilidade de discutir a posse e o desfazimento do negócio no processo principal, bem como de requerer, na esfera penal, a restituição do veículo no incidente adequado, com a participação que entende devida.

Por fim, as contrarrazões destacam a alegada ilegitimidade passiva de João Nassif, sustentando inexistência de vínculo contratual e que as
CPRs
teriam sido emitidas por terceiro, com atuação do agravado apenas como testemunha.

Ainda que tal debate possa repercutir na demanda de origem, não é elemento suficiente, por si, para infirmar a decisão agravada no recorte aqui examinado.

De todo modo, o argumento reforça a necessidade de instrução probatória mais ampla na origem para definição das responsabilidades e da cadeia negocial, o que é incompatível com a cognição limitada deste instrumento.

Assim, ausentes, no ponto, os requisitos do art. 300 do CPC a autorizar o restabelecimento da medida, e estando o bem submetido à disciplina de custódia e restituição na esfera penal, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se na integralidade, a decisão agravada
.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026